Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-20.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. A despeito das alegações articuladas pelos recorrentes em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.
3. Eventual irresignação com o aludido resultado do julgado deve ser veiculado por meio das vias recursais adequadas.
4. A regra prevista no art. 1025 do Código de Processo Civil afirma que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, com a finalidade de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal ad quem considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. É prescindível, por essa razão, o pronunciamento a respeito de todos os dispositivos legais mencionados nas razões recursais articuladas pelo embargante, com a finalidade de promover o prequestionamento almejado.
5. Recurso conhecido e desprovido.